Tribunal: TJES
Processo: 5009391-85.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009391-85.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINA GUIDI PINHEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009391-85.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
MARINA GUIDI PINHEIRO.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.756/2019. MIGRAÇÃO PARA O REGIME DE SUBSÍDIOS. PROGRESSÃO VERTICAL. PRETENSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS A 2020. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS À ÉPOCA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL (ISONOMIA) COM SERVIDOR PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança, na qual a parte autora, servidora pública municipal (professora), alega que ao migrar para o regime de subsídios instituído pela Lei Municipal nº 7.756/2019, em março de 2020, foi enquadrada incorretamente no Nível I. Sustenta que já preenchia os requisitos para o Nível II (10 anos de efetivo exercício e avaliações de desempenho), defendendo que a Súmula Administrativa nº 008/2022 reconhece a validade das avaliações bienais como duplas anuais. Pleiteia a revisão do enquadramento com efeitos retroativos a 2020 e a equiparação salarial/funcional com servidora paradigma, invocando o princípio da isonomia.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, pugnando o direito adquirido à progressão vertical desde 2020, argumentando que a Súmula Administrativa nº 008/2022 confirma que ela já possuía as avaliações necessárias (5 bienais = 10 anuais). Reforça o pedido de isonomia, alegando que a diferença de enquadramento em relação à paradigma decorre de erro administrativo e não de aumento salarial.

4. Confirmam-se as razões de decidir do Juízo de origem, porquanto a Administração Pública rege-se pelo princípio da estrita legalidade. A Lei Municipal nº 7.756/2019 estabeleceu novos critérios para a carreira, exigindo 10 anos de exercício e 10 avaliações anuais para a promoção vertical (art. 32). O fato de a Administração, posteriormente, via Súmula nº 008/2022, ter pacificado o entendimento de que avaliações bienais pretéritas contariam como duas anuais, não torna ilegal o ato de enquadramento original realizado em 2020, que seguiu a interpretação vigente e os trâmites de transição de regime. Ademais, a progressão funcional não é automática; depende de procedimento administrativo, cumprimento de interstícios e disponibilidade orçamentária. O Poder Judiciário não pode substituir o Administrador para conferir efeitos retroativos a uma interpretação administrativa posterior, sob pena de violação à separação dos poderes. Se a autora obteve a progressão em 2023, respeitou-se o tempo de tramitação e maturação do direito sob a égide da nova lei.

5. O pleito de equiparação com servidora paradigma encontra óbice instransponível na Súmula Vinculante nº 37 do STF:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
. Ainda que superado tal óbice, a ré logrou demonstrar situações fáticas distintas (licenças médicas) que justificam a disparidade na evolução horizontal, afastando a alegação de identidade absoluta de situações. O controle judicial limita-se à legalidade, e não houve comprovação de vício no ato que posicionou a autora, mas sim a aplicação das regras de contagem de tempo efetivo.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)